Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007683-25.2022.8.11.0000 – Cáceres
Agravante: José Eduardo Moreira
Agravada: Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Eduardo Moreira em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da tutela cautelar de urgência em caráter antecedente, visando posterior ajuizamento de ação anulatória de processo eleitoral, requerida contra a Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, revogou a liminar anteriormente concedida e indeferiu o pedido de suspensão da realização das eleições em 26.04.2022.
Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a análise das chapas do processo eleitoral foi feita de forma totalmente parcial, sendo realizado por pessoa que também concorre a cargo eletivo, restando evidente a impossibilidade de se realizar a eleição. Segue defendendo, que não houve comprovação da data de protocolo da chapa liderada por Felix Manoel Souza Pinto Alvares, o que demonstra a sua ilegalidade. Firme no seu propósito, alega que a realização do processo eleitoral, sem o cumprimento das exigências legais e contratuais estabelecidas pelo estatuto social, dará ensejo a posse de diretoria de forma totalmente ilícita, trazendo graves prejuízos, ficando evidenciado o perigo de dano. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de suspender a realização das eleições em 26.04.2022.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese às alegações do agravante, entendo que não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que por ocasião do julgamento do mérito recursal eventual provimento atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator